Tribunal: TJES
Processo: 5003684-07.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003684-07.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: A A GOUVEIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003684-07.2023.8.08.0012

Recorrente: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A,

Recorrido: A A GOUVEIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA E COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO CONTRATUAL DO PLANO DE SAÚDE.
ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, POR SUA REPRESENTANTE LEGAL, POSSUIR PLANO EMPRESA ADMINISTRADO PELA RÉ DESDE 01/01/2016, SENDO, TODAVIA, SURPREENDIDA EM 08/03/2023 PELA NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COM A QUAL DISCORDA, SOBRETUDO PORQUE SE ENCONTRA GESTANTE E COM DIAGNÓSTICO DE DIABETES GESTACIONAL, COM RISCO DE PRÉ-ECLÂMPSIA NO PARTO, NÃO POSSUINDO CONDIÇÕES PARA MUDAR DE PLANO, SOBRETUDO DIANTE DO PERÍODO DE CARÊNCIA PARA COBERTURA DO PARTO. PEDIU, ENTÃO, A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA A FIM DE QUE FOSSE DETERMINADA A MANUTENÇÃO DO CONTRATO DURANTE O PERÍODO GESTACIONAL E, AO FINAL, A CONFIRMAÇÃO DESSE PEDIDO COM EXTENSÃO ATÉ O FIM DO PERÍODO DE RESGUARDO.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR A REQUERIDA À MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE DA AUTORA NOS MESMOS TERMOS EM QUE CONTRATADO INICIALMENTE, RESSALVADO O DIREITO A REAJUSTE DE MENSALIDADES, CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, TORNANDO DEFINITIVA A DECISÃO DE ID. 23545485.

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA
PLEITEANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

TRATANDO-SE DE PLANO EMPRESARIAL FIRMADO COM PESSOA JURÍDICA PARA COBERTURA DE MENOS DE TRINTA VIDAS, APLICAM-SE AS REGRAS PRÓPRIAS DOS PLANOS INDIVIDUAIS. DE TAL ARTE, INACEITÁVEL A RESILIÇÃO UNILATERAL, PELA OPERADORA DO PLANO, DE FORMA IMOTIVADA. CONDUTA ABUSIVA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP N. 1.776.047/SP, RELATORA MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA).

SENTENÇA
MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
.

POR FORÇA DA
SUCUMBÊNCIA RECURSAL
(ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)